Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-87.2017.8.11.0021
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000314-87.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIO RIBEIRO BORGES - CPF: 043.615.981-34 (APELADO), MORGANA FERNANDES DA SILVA - CPF: 037.201.961-78 (ADVOGADO), RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.723.547/0001-03 (APELADO), MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 513.946.346-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, referente ao inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia. A Magistrada fundamentou sua decisão na ausência de bens passíveis de penhora e na paralisação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente, considerando: (i) a ausência de suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §1º, do CPC; e (ii) a diligência constante do credor na adoção de medidas processuais para o regular andamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4º e § 5º, do CPC. No caso, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu requerimentos e diligências necessárias, afastando qualquer alegação de desídia.
4. Não houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, §1º, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente.

5. A demora no trâmite processual decorreu dos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora não pode prejudicar a parte que agiu tempestivamente.

6. Ademais, não foram esgotados todos os meios para localização de bens do devedor, como consultas via sistemas RENAJUD e INFOJUD, que poderiam viabilizar novas constrições patrimoniais.

7. Ausente inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§1º e 4º, do CPC.
2. A demora no trâmite processual, decorrente dos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.
3. Não esgotados os meios de localização de bens, a extinção do processo por prescrição intercorrente é indevida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§1º, 4º e 5º; Súmula 106 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAIN 70071582548, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa /MT,
que nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
FABIO RIBEIRO BORGES
, que declarou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Inconformado
, o
Banco Apelante
sustenta que
sempre compareceu aos autos
quando provocado, além de ressaltar que o processo
não permaneceu parado sem movimentação
por lapso temporal superior ao prazo
prescricional
. (ID 244024215)

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento
do recurso. (ID. 244024219).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o
Banco do Brasil S/A
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de
Fábio Ribeiro Borges
, em razão do inadimplemento da
Cédula Rural Pignoratícia nº 40/04553-6
, celebrada em
28.08.2014
, no valor inicial de
R$ 142.000,00
.

Diante do
descumprimento do pagamento pactuado
, a parte ré se tornou devedora da quantia de
R$ 174.509,47
, razão pela qual o Banco Requerente propôs a presente ação visando ao
recebimento do valor devido
.

Durante a marcha processual, a
Magistrada
a quo
, fundamentando que

“
não se obteve êxito
na tentativa de localizar FABIO RIBEIRO BORGES e outros ou bens passíveis de penhora. Ou, então, em
efetivar
a constrição de eventual bem penhorado.”,
decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com fundamento nos arts. 487, inciso II, e 921, § 5º, ambos do CPC.

Irresignado
, o Apelante defende a
inocorrência da prescrição intercorrente
, sustentando que tomou
todas as providências cabíveis
para garantir o regular andamento do feito.

Assim, passo à análise.

1.

MÉRITO

A
prescrição intercorrente
ocorre
somente
nos casos em que o processo permanece
sem andamento
em razão de fato
imputável ao autor
, que deixa de diligenciar para impulsionar a demanda, permitindo o
transcurso do prazo previsto em lei
. Configura-se, ainda, quando há o
descumprimento de determinação judicial
, após a
intimação pessoal
do autor.

Esse é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.
A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ.
NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016) (g.n)

No caso, com a devida vênia, denota-se que a parte exequente, sempre que intimada, requereu as diligências que entendia serem necessárias, não podendo ser penalizada pela demora do trâmite processual em razão dos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso, por analogia, a aplicação da Súmula 106 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE -
AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). (N.U 0000061-86.1998.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira

Além do mais, segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, “
o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o §1º do art. 921 do CPC
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo/SP: 2024).

No entanto, ao analisar os autos, constata-se que
não houve, em nenhum momento, a suspensão da execução nos termos do art. 921, §1º, do CPC
.

Ademais, observa-se que, em diversos momentos, o procedimento
ficou paralisado
devido à
demora no trâmite processual
, decorrente dos próprios mecanismos da Justiça. Como exemplo, a parte autora requereu a
avaliação das benfeitorias nos lotes penhorados
, conforme petição protocolada em
22.11.2021
(ID 244024173), a qual
somente foi apreciada
pelo Juízo em
15.02.2023
(ID 244024178).

Ressalte-se, ainda, que, embora a decisão de extinção mencione a
não localização do requerido
e a
ausência de bens passíveis de penhora
, verifica-se nos autos que o
executado foi devidamente citado
, havendo bens
penhorados e avaliados
, além da possibilidade de se realizar
outras diligências
para localização de bens, como por meio dos sistemas
RENAJUD
e
INFOJUD
, que não foram devidamente esgotados.

Nesse contexto,
não restando demonstrada a inércia
por parte do credor,
não há que se falar em prescrição intercorrente
.

2.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025